Tribunal: TJDFT
Processo: 0742418-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM. POSSIBILIDADE. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EFEITO INFRIGENTE.
1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que objetivam suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, deseja o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. Considera-se válida a citação pelo aplicativo WhatsApp quando contém os elementos de identificação necessários à validade do ato, declarando-se a nulidade somente quando verificado prejuízo concreto ao réu.
4. Recurso não provido.